Tribunal: TJDFT
Processo: 0729135-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DECADÊNCIA. NSUBSISTENCIA. MÉRITO. ESPÓLIO. DE CUJUS. ALEGAÇÃO DE ENVIO INDEVIDO DE CARTÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que o espolio busca reparação por alegados danos materiais e morais. E “1. O espólio e os herdeiros possuem legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação indenizatória por danos morais em virtude da ofensa moral suportada pelo de cujus. Incidência da Súmula 83/STJ. (AgInt no AREsp n. 1.567.104/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020.)
2. Reconhecimento de interesse de agir significa definição de que a parte, ao aviar a pretensão por meio processual adequado, demonstra a necessidade de se valer do Judiciário para alcançar o pretendido, e a utilidade que a demanda ajuizada irá lhe trazer, o que se tem como suficientemente demonstrado.
3. Insubsistente a alegação de decadência nos termos do art. 178, II do Código Civil, já que o autor não pleiteou anulação do negócio jurídico, mas tão somente a condenação por danos materiais e morais.
4. A prova (contracheque, contrato e faturas) é no sentido da regularidade do envio do cartão de crédito, que foi resultado do contrato acostado. E se assim é, não há que se falar em ilícito indenizável, em dano material ou moral a ser reconhecido.
5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido.